Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001242-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), F. GIULIANO STELA COMERCIO - ME - CNPJ: 06.879.643/0001-33 (AGRAVADO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.1440-90.2016.811.0033 (código 64552), ajuizada em desfavor de

F. Giuliano Stela Comércio - ME,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada e reconheceu a prescrição da pretensão executória cujo fatos geradores ocorreram em 2007 e 2011, com fulcro no art. 174, I, do CTN.

Em suas razões recursais o agravante alega a não ocorrência do prazo decadencial e quinquenal, uma vez que os fatos geradores ocorridos em 2011 teriam como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário.

Aduz que o prazo prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art.174,
caput
, CTN), que não se verifica com o lançamento ou da data do fato gerador, mas sim quando não cabe mais discussão acerca do processo administrativo tributário.

Verbera que durante o lapso temporal decorrido entre a notificação do lançamento e a constituição definitiva do crédito tributário não corre o prazo prescricional.

Sustenta que houve equívoco por parte do magistrado ao julgar extinto o processo quanto aos fatos geradores de 2011, visto que o marco usado no
decisum
não era a data da constituição definitiva, mas sim a data da constituição do crédito, expressões que não se confundem.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de primeiro grau (pág.01-id.n.

31939973).

Sem contrarrazões (certidão -pág.01-id.n.

38957480).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Leonir Colombo, deixa de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (pág.16-id.n.

39260953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada
e reconheceu a prescrição da pretensão executória cujo fatos geradores ocorreram em 2007 e
2011, com fulcro no art. 174, I, do CTN.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou em
14/07/2016
ação executiva por débito proveniente de infração pela falta de recolhimento de ICMS,
referente aos fatos geradores de 2007 e 2011
inscrito em dívida ativa e representado pela CDA no 201414653, no montante de R$120.038,82 (cento e vinte mil e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) (págs.01/07– id.n.

31939982).

O
despacho citatório foi proferido em 22/07/2016
, tendo sido citado o agravado por correio, o qual ofereceu bens à penhora, contudo, o agravante recusou o bem ofertado (pág.01-id.

23519963, págs.08/16-id.n.

31939982).

Ato contínuo,
entre os anos de 2017 a 2019
o agravante tentou localizar bens do devedor para satisfazer o débito, todavia, não obteve êxito (págs.15/21-id.n.

31939982, pág.28-id.n.

31939983).

Em
17/05
/2019
o agravado apresentou exceção de pré-executividade visando à extinção do crédito tributário objeto da demanda (págs.33/39-id.n.

31939983).

Posteriormente, a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente pelo Juízo de origem e reconhecida a prescrição da pretensão executória cujo fatos geradores ocorreram em 2007 e 2011 (págs.42/47- id.n.31939983).

Pois bem.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação"
. (....)
”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013)
g.n.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) g.n.

Na hipótese dos autos, extrai-se da Certidão de Dívida Ativa n. 201414653 que os
débitos cobrados venceram em 10/01/2008 (constituído em 22/12/2007);
20/07/2009 (constituído em 03/07/2009); 20/06/2011 (constituído em 27/05/2011); 20/07/2011 (constituído em 01/07/2011); 20/06/2011 (constituído em 27/05/2011) e 20/07/2011 (constituído em 30/06/2011),
encontrando-se, portanto,
prescritos, uma vez que
entre a data da constituição do crédito
e a
data da distribuição da ação, 14/07/2016
, já havia transcorrido o lapso quinquenal (págs.01/07-id.n.

31939982).

Nesse

sentido:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Recurso não provido
.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) g.n

Ressalte-se, ainda, que consoante verbete no 409 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça,
“
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício
(art. 219, § 5o, do CPC)
”.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020